Tribunal: TJBA
Processo: 8021808-75.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021808-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR
PRESO PREVENTIVAMENTE
.
SU
SPENSÃO DO PAGAMENTO DA
GAPJ, CET COPE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO
STF
E DO
TJBA
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O ponto fulcral da presente demanda cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão da GAPJ, CET COPE e auxílio-alimentação em razão da prisão preventiva do impetrante.

2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado segundo o qual “a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos”.

3. O entendimento adotado pela Corte Suprema foi encampado por este Tribunal de Justiça quando analisou casos cujos objetos e circunstâncias eram as mesmas que aquelas aqui observadas.

4. Frise-se, ainda, que o Estado da Bahia não logrou demonstrar o caráter pro-labore das verbas cujo pagamento restou suspenso, limitando-se a pontuar, em sua manifestação, que o pagamento é indevido.

5. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8021808-75.2021.8.05.0000
,
em que é
Impetrante
RENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

e Impetrado
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada para proclamar
a ilegalidade da suspensão da GAPJ, CET COPE e do auxílio-alimentação durante a prisão preventiva do Impetrante,
d
etermin
ando
, ainda, que a parte Impetra
da
promova o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração,
nos termos do voto da Relatora
.